Tribunal: STF
Processo: ARE 1323433
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Cuida-se de Agravo contra decisão que não admitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 8):
    “MANDADO DE SEGURANÇA - LEI ESTADUAL Nº 14.938/2003 - "UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS" - COBRANÇA MEDIANTE TAXA - SERVIÇO ESSENCIAL - CUSTEIO POR IMPOSTO - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 643.247-SP - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 
    - O Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário nº 561.158-MG, substituído pelo Recurso Extraordinário nº 643.247-SP, em sede de Repercussão Geral, analisou questão relativa à constitucionalidade da taxa de combate a incêndio, reconhecendo que "a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim".
    - O Estado de Minas Gerais editou a Lei nº 14.938/2003, instituindo a cobrança da "utilização potencial do serviço de extinção de incêndios", por meio de taxa, o que não se mostra regular, tendo em vista que sendo a prevenção e o combate a incêndio atividade inerente à segurança pública, que se revela como serviço essencial do Estado, deve ser custeada mediante a arrecadação de impostos.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 12).
    No apelo extremo (Doc. 15), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado de Minas Gerais alega ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Lei Maior, sustentando, em síntese, que: (a) a decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16 da Repercussão Geral) não tem o condão de afastar o manto da coisa julgada quanto ao que foi decidido pela Corte Estadual na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.0000.04.404860-1/000, transitada em julgado anteriormente; (b) o controle de constitucionalidade pela via concentrada, no âmbito do Tribunal de Justiça, tem os mesmos efeitos que o controle concentrado exercido pelo STF, inclusive no que se refere ao efeito vinculante e eficácia contra todos; (c) no julgamento do Tema 733 (RE 730.462/SP), esta SUPREMA CORTE decidiu que seus julgados, mesmo em sede de repercussão geral, não possuem o condão de desconstituir a coisa julgada já formada em outras ações; (d) nos termos do que foi decidido no referido paradigma, para se afastar a exigência da taxa em questão, seria indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória, conforme disposto no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, observado o respectivo prazo decadencial; e (e) a decisão de procedência proferida pelo STF na ADI 4.411/MG, ainda não transitada em julgado, deve produzir efeitos prospectivos, de modo que eventual direito à restituição/compensação fique restrito ao período posterior ao do referido decisum.
    Em juízo de admissibilidade recursal, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a incidência ao caso dos Temas 733, 881 e 885 da Repercussão geral e negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do RE 643.247-RG, Tema 16 da repercussão geral, com base no no artigo 1.030, I, do CPC. Quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo, ao argumento de que, “relativamente à tese de que o direito à restituição/compensação deveria ficar restrito ao período posterior à decisão proferida na invocada ADI nº 4.411/MG, julgada recentemente pelo STF (acórdão publicado em 24/09/2020), razão não assiste ao recorrente”, na medida em que “nos fundamentos do julgamento da ADI nº 4.411/MG, o Relator Ministro Marco Aurélio fez referência expressa ao Tema nº 16 (RE nº 643.247/SP), apontando que a questão já tinha sido enfrentada e definida pela Suprema Corte sob o rito da repercussão geral, não havendo dúvidas, pois, quanto à aplicabilidade do referido paradigma ao caso em apreço” (Doc. 18).
    No Agravo, a parte recorrente refutou todos os argumentos da decisão agravada (Doc. 21).
    É o relatório. Decido.
    Eis os fundamentos do Tribunal de origem (fls. 4-6, Doc. 8):
    “A controvérsia em análise diz respeito à regularidade da cobrança de taxa de incêndio pelo Estado de Minas Gerais. 
    O Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário nº 561.158-MG, substituído pelo Recurso Extraordinário nº 643.247-SP, em sede de Repercussão Geral, analisou questão relativa à constitucionalidade da taxa de combate a incêndio, reconhecendo que "a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim". Vejamos a ementa do julgado: 
    "TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO - INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo". (STF, Tribunal Pleno, Recurso Extraordinário nº 643.247-SP, Relator Ministro Marco Aurélio, j. 01.08.2017, DJe-292, DIVULG. 18.12.2017, PUBLIC. 19.12.2017). 
    No voto condutor consignou o eminente Ministro Marco Aurélio: 
    "(...). Repita-se à exaustão - atividade precípua do Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de impostos, pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição. Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (...)". 
    Em igual sentido votou o eminente Ministro Edson Fachin, senão vejamos: 
    "(...). No tocante à segunda razão para revisão de precedente, observa-se a inexistência fática do pressuposto material do tributo que é a disponibilidade, efetiva ou potencial, de serviços públicos aos contribuintes. Como se depreende da articulação argumentativa da própria parte Recorrente, a presente taxa teria sido instituída pela Lei 8.822/78 de Município de São Paulo, após a celebração de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, para fins de prestação de prevenção e extinção de incêndios. Assim, 'A taxa de combate de sinistros, portanto, foi criada com a finalidade exclusiva de ressarcir o erário municipal do custo da manutenção desses serviços, postos à disposição da coletividade paulistana' (fl. 88). 
    (...)". 
    Dessa forma, importa consignar que não parece ser solução constitucionalmente possível a instituição de taxa com o fito de arcar com custos resultantes da formalização de acordo baseado na convergência dos interesses de Entes Federativos para a prestação de serviço público de interesse de toda a coletividade. 
    No caso vertente, o Estado de Minas Gerais editou a Lei nº 14.938/2003, instituindo a cobrança da "utilização potencial do serviço de extinção de incêndios", por meio de taxa, o que não se mostra regular, tendo em vista que, conforme delineado nos votos retro mencionados, sendo a prevenção e o combate a incêndio atividade inerente à segurança pública, que se revela como serviço essencial do Estado, deve ser custeada mediante a arrecadação de impostos. 
    Em casos análogos, já decidiu este egrégio Tribunal: 19ª Câmara Cível, Reexame Necessário e Recurso Voluntário nº 1.0000.19.120162-3/001, Relator Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, acórdão de 31.10.2019, publicado em 08.11.2019; 8ª Câmara Cível, Reexame Necessário e Recurso Voluntário nº 1.0024.04.334082-7/001, Relator Des. Carlos Roberto de Faria, acórdão de 26.09.2019, publicado em 07.10.2019; 6ª Câmara Cível, Reexame Necessário e Recurso Voluntário nº 1.0000.18.112739-0/002, Relatora Desª. Yeda Athias, acórdão de 27.08.2019, publicado em 04.09.2019; 3ª Câmara Cível, Agravo Interno nº 1.0000.19.013002- 1/002, Relator Des. Jair Varão, acórdão de 30.05.2019, publicado em 03.06.2019; 3ª Câmara Cível, Reexame Necessário e Recurso Voluntário nº 1.0024.05.701358-3/001, Relator Des. Adriano de Mesquita Carneiro, acórdão de 25.10.2018, publicado em 31.10.2018; 2ª Câmara Cível, Apelação nº 1.0024.05.701357-5/001, Relator Des. Caetano Levi Lopes, acórdão de 14.08.2018, publicado em 24.08.2018. 
    Com tais considerações, em reexame necessário, conhecido de ofício, confirmo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, prejudicado o recurso voluntário.”
    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência desta CORTE, que, no julgamento da ADI 4.411, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, declarou inconstitucional a Lei 14.938/2003 do Estado de Minas Gerais, a qual trata da instituição da taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, com a seguinte ementa:  
    “TAXA SEGURANÇA PÚBLICA INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.”
    O mesmo posicionamento foi adotado no RE 643.247/SP, (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 16), sob a sistemática da repercussão geral, no qual esta CORTE fixou tese no sentido de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” 
    Confira-se a ementa do julgado: 
    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.” 
    Por outro lado, é evidente a plena submissão da presente demanda aos efeitos dos julgados acima citados – um dos quais formado em controle concentrado de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 
    Ressalte-se que, de acordo com a ADI 3.659, de minha relatoria, o controle de constitucionalidade estadual não é capaz de produzir reflexos sobre o controle de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Segue ementa do referido julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal). 2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão “e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas”, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 3.659, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 08.05.2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente